Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704106-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TD SYNNEX BRASIL LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE CONCEICAO SANTOS, GABRIEL SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TD SYNNEX BRASIL LTDA contra decisão (ID 180577900) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em desfavor de ALEXANDRE CONCEICAO SANTOS e GABRIEL SANTOS DA SILVA, rejeitou o incidente. Em suas razões (ID 55558357), alega que: 1) a empresa executada, apesar de intimada, não pagou o débito; 2) há indícios de encerramento das atividades, o que faz presumir a dissolução irregular sem liquidação do passivo; 3) não há patrimônio ou bem passível de constrição, o que inviabiliza a satisfação de créditos devidos pela sociedade; 4) a sequência de atos expropriatórios não obteve êxito; 5) a empresa foi fechada sem prestar contas à Fazenda Pública, à Junta Comercial, à Receita Federal e a seus credores; 6) a inutilização de débitos de titularidade da empresa irregularmente extinta se enquadra na definição legal de desvio de finalidade. Requer, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 55559813). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator